Tribunal: STF
Processo: ARE 684878
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. ART. 386, VI, DO CPP. ART. 171, § 2º, V, C.C. ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF. 



    1. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas (AI 791.292-QO-RG).



    2. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    4. In casu, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou improcedente a ação penal com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, para absolver os réus da acusação de terem infringido o art. 171, § 2º, V, c.c. o art. 29 do Código Penal. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.